Tribunal: TJMT
Processo: 1027120-49.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027120-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (RECORRENTE), BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURISTICOS S/A - CNPJ: 03.422.594/0001-17 (RECORRIDO), PAULA RAFAELA BASTOS CHAVES - CPF: 001.512.252-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUÍS APARECIDO BOROTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. CONDIÇÕES DE RESERVA NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório mínimo que lhe é imposto, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

Previsões contratuais expressas quanto ao prazo de antecedência e condições da reserva não observadas pela parte autora.

3.

Exercício regular do direito que afasta o dever em indenizar.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JÚNIOR
contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, em síntese, defende que
“se viu compelido a pagar de forma particular a estadia no hotel da recorrida, mesmo possuindo em contrato Vacation Club Pontos a pontuação suficiente para cobrir aquela estadia”
.

Ainda que,
“era possível efetuar reserva de apartamento no Hotel Pestana São Paulo para o período desejado de 23/03/2022 à 26/03/2022, o mesmo período que antes havia solicitado reserva através do contrato Vacation Club Pontos, porém lhe foi informado da indisponibilidade de apartamento para realizar a reserva”
.

Requer a reforma da sentença para que a parte recorrida seja condenada a restituir os valores desembolsados por duas diárias e em reparação por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Como se verifica dos autos os autores mantém com a requerida Contrato de Cessão De Direito de Ocupação de Unidade Habitacional Hoteleira em Sistema de Tempo Compartilhado, contrato esse que possui clausulas onde o contratante antes de contratar toma nota de das regras e vantagens que está aderindo.

Portanto, na cláusula 5.7 do instrumento contratual Id. 88702016 dispõe que a reserva deverá ser realizada com o mínimo de 180 (cento e oitenta) dias de antecedência.

Vejamos:

(imagem)

No caso dos autos os autores buscaram realizar a reservar nos dias 23/03/2022 a 26/03/2022 somente em 14/03/2022, ou seja, com apenas 9 dias de antecedência.

Portanto, tendo em vista de todo o arcabouço probatório carreado aos autos, tenho que não ocorreu falha na prestação de serviço ou cobrança indevida como alegado na inicial.

Ressalto ainda que mesmo ciente do prazo da impugnação os autores permaneceram inertes

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos da inicial e JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Havia disponibilidade para utilização do contrato de cessão de direito de ocupação de unidade habitacional hoteleira somente para a data de 23/03/2022, tendo o segundo recorrente arcado com as diárias dos demais dias, ao passo que não havia disponibilidade para as demais datas requeridas para os clientes PVC.

Pois bem. Em que pese as razões autorais, a pretensão não se vinga.

Denota-se que o contrato de garantia prevê, expressamente, que a reserva deverá ocorrer com prazos mínimos de antecedência, contudo, as reservas foram requeridas pelo segundo recorrente em 14/03/2022 para serem usufruídas entre os dias 23/03/2022 a 26/03/2022, ou seja, com somente 9 (nove) dias de antecedência. Destacam-se trechos da cláusula:

Demais disso, é certo que há limites de quantidade de apartamentos destinados aos clientes PVC, consoante cláusula 2.3:

Assim, tem-se que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus probatório, pois não trouxeram aos autos elementos que comprovem os fatos constitutivos de direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO COM OBSERVAÇÃO DE ROTA SEM PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE PEDÁGIO. TICKET SEM INFORMAÇÃO QUANTO AO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. VALE PEDÁGIO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Incumbe a parte autora à produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil e a precariedade da prova produzida pelo autor enseja a improcedência da pretensão inicial.

(TR-MT, N.U 1011019-48.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor.

2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória.

3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica.

4. No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção.

5. Portanto, não há falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial.

6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência.

7. Em razão dos honorários advocatícios já terem sido fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser majorados, em grau recursal.

(TJ-MT, N.U 0008852-70.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022) (g.n.)

Demais disso, ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, não há que se falar em dever de indenizar, ao passo que a recorrida agiu nos limites do exercício regular do direito.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2024